Tribunal: TJSP
Processo: 3003179-61.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Alegação de omissão e/ou contradição – Inexistência - Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3003179-61.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
VIRGINIA DE OLIVEIRA GARCIA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003179-61.2018.8.26.0000/50000 - Pindamonhangaba - VOTO No 27.627/20
2/4
VOTO No 27.627/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 3003179-61.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: PINDAMONHANGABA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: VIGINIA DE OLIVEIRA GARCIA CAMPOS
Ementa: Recurso
Embargos de declaração
Alegação de
omissão e/ou contradição Inexistência - Verdadeiro objetivo de
reexame da matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos declaratórios em face do venerando
acórdão de fls. 13/15, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela Fazenda do Estado, em face da r. decisão agravada
que, acolhendo pedido da embargada, determinou que apresentasse o cálculo dos
valores a serem pagos.
Alega a embargante, desta feita, omissão e contradição do
venerando acórdão embargado no tocante ao disposto nos artigos 373, inciso I e
534, do Código de Processo Civil
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a serem
declaradas em relação ao venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria
em discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada
à solução da controvérsia.
Da análise dos embargos opostos, extrai-se que a embargante
pretende, na realidade, o reexame da matéria decidida.
Com efeito, como já deixou assente o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função
teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium de ducta, o que se deu no caso ora em
exame (...)” (EDcl no AgRg no AG 442.193/SP, Relator Ministro Franciulli Netto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003179-61.2018.8.26.0000/50000 - Pindamonhangaba - VOTO No 27.627/20
3/4
DJ de 21/02/2005).
Note-se, porquanto oportuno, que tal orientação prevalece mesmo
sob a ótica do novo Código de Processo Civil, consoante se extrai, aliás, do
seguinte precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude,
tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando,
na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS
no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, DJe de 15/06/2016).
Finalmente, repita-se, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria decidida, mas tão somente ao aclaramento da decisão
embargada, nas estreitas hipóteses estabelecidas pelo artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 3003179-61.2018.8.26.0000/50000 - Pindamonhangaba - VOTO No 27.627/20
4/4
como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p.
13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator